Tribunal: TJES
Processo: 5000440-82.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000440-82.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEILA FRANCISCA CASSIANO

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros (2)

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO CONDICIONADA À DUPLA EXIGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidata ao cargo de Professor PEB IV contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face do Município de Barra de São Francisco e do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE.

2. A impetrante foi desclassificada do concurso público por ter obtido nota zero na disciplina de Noções de Informática, sob a alegação de eliminação automática conforme o edital nº 01/2022. Sustenta, contudo, que a desclassificação somente seria legítima se, cumulativamente, estivesse fora da posição limite (30ª colocação) entre os candidatos autodeclarados negros, o que não foi devidamente verificado pela ausência de divulgação da nota por ela obtida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em definir se a candidata que obteve nota zero em uma disciplina deve ser automaticamente eliminada do certame ou se a desclassificação depende, cumulativamente, da verificação de sua posição dentro do limite de classificação previsto no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O edital é a lei do concurso e vincula tanto a administração pública quanto os candidatos, sendo vedada interpretação extensiva ou criação de requisitos não expressamente previstos.
5. As cláusulas 10.6 e 10.6.2 do edital nº 01/2022 condicionam a eliminação, para o cargo de Professor PEB IV, à conjugação de duas hipóteses: (i) obtenção de nota zero em qualquer disciplina e/ou nota inferior a 50% da prova objetiva; e (ii) não estar dentro da posição limite de classificação (30ª colocação para candidatos negros).
6. A ausência de clareza no edital impõe interpretação mais favorável ao candidato, conforme jurisprudência consolidada, de modo a assegurar o controle judicial da legalidade do ato administrativo e a observância dos princípios da razoabilidade e da vinculação ao instrumento convocatório.
7. Determina-se a divulgação da correção da prova objetiva da apelante, a fim de verificar se, com a pontuação obtida, ela figura entre os 30 primeiros candidatos negros ao cargo de professor PEB-IV, com consequente inclusão nas fases seguintes do certame, caso classificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para conceder parcialmente a segurança.

Tese de julgamento:

1. O edital de concurso público constitui a lei do certame e vincula a administração e os candidatos, devendo cláusulas ambíguas ser interpretadas de forma mais favorável ao participante.
2. A eliminação do candidato que obtiver nota zero em uma disciplina se legitima, conforme previsto no edital, quando cumulativamente não se enquadrar no limite de classificação previsto no edital.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 5023871-63.2024.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 09.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000440-82.2023.8.08.0008

APELANTE: KEILA FRANCISCA CASSIANO

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE E OUTROS

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
KEILA FRANCISCA CASSIANO
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE E OUTROS
, que denegou a segurança
.

Em suas razões (id. 15465565), sustenta a apelante, inicialmente, que o edital previu como condicionante para a desclassificação do candidato ao cargo de Professor PEB IV, além de obter nota zero em qualquer uma das disciplinas, não estar dentro do posicionamento previsto naquele.

Afirma que obteve mais da metade dos pontos concorridos e, com a pontuação adquirida, estaria entre os 30 primeiros classificados na cota de negros do respectivo processo seletivo.

Diante disso, pleiteia sua inclusão entre os classificados no cargo de Professor PEB IV, na cota de candidatos declarados negros, considerando a nota obtida, bem como a possibilidade de participar das fases seguintes do certame.

Contrarrazões id. 15465569 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que a impetrante prestou concurso público para o cargo de professor PEB IV, nas vagas reservadas a candidatos declarados negros, regido pelo Edital n.º 01/2022, sendo ofertadas pelo município de Barra de São Francisco 3 (três) vagas para convocação imediata, além de cadastro de reserva.

Segundo alega, obteve nota zero na disciplina de Noções de Informática e, em virtude disso, foi desclassificada do concurso e retirada da lista preliminar de aprovados.

Contudo, assevera que o edital estabelece uma condição específica para a desclassificação de candidatos ao cargo de professor PEB IV. Conforme narra, não é suficiente que o candidato tenha zerado uma das disciplinas na prova objetiva. A desclassificação somente se justifica se o candidato, além de zerar a disciplina, estiver fora da posição limite indicada no edital, que é a de número 30 para os candidatos autodeclarados negros.

Assim prevê o edital nº 01/2022, em suas cláusulas 10.6 e 10.6.2:

10.6. Será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas, sem incluir os cargos: Procurador Municipal, Professor PEB IV, Ajudante de Pedreiro; Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro, Cozinheiro, Eletricista, Gari, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor de Parede e Trabalhador Braçal.

[...]

10.6.2.
Para as vagas da ampla concorrência e negros dos cargos:
Procurador Municipal,
Professor PEB IV
, Ajudante de Pedreiro, Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro, Cozinheiro, Eletricista, Gari, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor de Parede e Trabalhador Braçal -
será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas e que não estiver dentro do posicionamento indicado abaixo:

Observa-se que o edital, ao tentar instituir "cláusula de barreira", estabeleceu, na verdade, uma condição para a eliminação dos candidatos aos cargos mencionados no item 10.6.2, o que inclui o de professor PEB IV.

Dito isso, é certo que a cláusula 10.6.2 determina a eliminação do concurso do candidato que,
alternativamente
: i) não alcançar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da pontuação da prova objetiva; e/ou ii) obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas, e que,
adicionalmente e de forma cumulativa
, não esteja posicionado até o 30º lugar para os candidatos ao cargo de professor PEB IV que se autodeclararam negros.

Assim, da leitura daquele, compreende-se que são cumulativas as condições “
obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas
” e “
não estiver dentro do posicionamento indicado abaixo
(...)”, inclusive porque utilizada a conjunção coordenativa
“e”,
enquanto para os demais requisitos desclassificatórios fora utilizada a conjunção coordenativa alternativa “ou”.

Caso a organização pretendesse instituir uma "cláusula de barreira", com o propósito de selecionar apenas os candidatos com melhor classificação para prosseguimento no certame, deveria ter sido explícita em relação a tal exigência.

Conforme é cediço, a jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que o edital constitui a lei do concurso público, vinculando, destarte, a administração pública às suas previsões.

Além disso, diante de um conflito na interpretação das normas do edital, deve-se adotar a mais favorável aos interesses do candidato, conforme já decidiu este órgão fracionário:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.. PETROBRAS. CARGO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir [...]
5. A jurisprudência consolidada estabelece que o edital é a Lei do concurso e vincula tanto a administração quanto os candidatos, devendo eventuais cláusulas ambíguas serem interpretadas em favor do candidato.
[...] IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O edital de concurso deve ser interpretado conforme seus termos expressos, não sendo admitida a imposição de exigências não previstas de forma objetiva.
[...] (TJES; AC 5023871-63.2024.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 09/05/2025)

Inclusive, com relação ao mesmo edital, extrai-se o entendimento deste órgão fracionário:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. CONTRADIÇÃO ENTRE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. REGRAMENTO AMBÍGUO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato das impetrantes terem zerado uma das disciplinas não pode ensejar sua desclassificação, haja vista que o próprio edital excepcionou de forma expressa a referida regra para o cargo concorrido.
2. O edital é Lei entre as partes e vincula tanto a Administração Pública, quanto a parte Impetrante, ao dever de seguir fielmente as normas ali previstas. 3 . Havendo dúvidas quanto a interpretação de cláusulas editalícias, deve-se adotar a perspectiva mais favorável ao candidato, haja vista que, constatada ambiguidade, a presunção deve recair, como regra, contra a Administração Pública. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50018800620248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Ademais, pelo que consta dos autos, a apelante foi desclassificada na primeira etapa do concurso, e não teve a sua pontuação divulgada em nenhuma lista de aprovados na prova objetiva.

Não é possível concluir, portanto, com base nos elementos presentes nos autos, se a apelante está classificada entre os 30 primeiros candidatos autodeclarados negros para o cargo de professor PEB IV, visto que sua prova objetiva sequer foi corrigida, impossibilitando aferir se teria obtido nela a pontuação mínima necessária para classificação.

Portanto, para a desclassificação da recorrente, considerando os requisitos de “zerar uma disciplina” e “não estar dentro do posicionamento indicado no edital”, é imprescindível que se proceda à correção da prova objetiva e, subsequentemente, à divulgação da nota obtida.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para, reformando a sentença, conceder parcialmente a segurança, para determinar ao Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE que proceda a correção da prova da impetrante e, caso a pontuação a classifique entre os 30 primeiros lugares nas vagas reservadas para pessoas negras, que ela seja incluída nas etapas subsequentes do concurso.

Condeno o apelado ao pagamento de custas processuais

Sem honorários (art. 25, da lei 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)